Tribunal: CARF
Processo: 10880.938692/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.938692/2013-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.834 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2022
Recorrente
CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
APRESENTAÇÃO DE PROVA EM MOMENTO POSTERIOR AO DA
INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA NO PROCEDIMENTO.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior ao da
instauração da fase litigiosa no procedimento é possível desde que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.938692/2013-89
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.834 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938692/2013-89

colacionadas aos presentes autos, homologando-se as compensações efetuadas até o limite do
valor creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida no Acórdão no
101-003.210, proferido pela 11a Turma da DRJ01, que, por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, reconhecendo parcela do direito
creditório pleiteado remanescente.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Objeto
Trata o processo de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório de fls.
10, referente ao Saldo Negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, do Período de
Apuração:
01/10/2008
a
31/12/2008
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
29981.30547.081010.1.7.02-0845. Valor pleiteado R$346.407,69, valor reconhecido
R$17.633,19.

Manifestação de inconformidade
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.834 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938692/2013-89

A interessada apresentou manifestação de inconformidade, na qual, após qualificar-se e
resumir os fatos, apresentou suas razões de discordância, que serão analisadas no voto a
seguir.
Ao analisar a questão, a 11a Turma da DRJ01 julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade para reconhecer direito creditório no valor de R$ 298.352,30 e
homologar as compensações em litígio, até o limite do crédito reconhecido.
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário nos seguintes termos:
“(...)
1. Conforme a decisão tomada pelos membros da 11a Turma de Julgamento sobre a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo interessado, não foi confirmado o
valor de R$ 30.422,20, referente aos créditos de saldo negativo de IRPJ, constituídos no
4° trimestre de 2008 - 01.10.2008 a 31.12.2008.
1.1 O interessado se utilizou de R$ 349.135,77 referente aos impostos retidos (IRRF)
referente ao período analisado, e o valor confirmado foi de apenas R$ 318.713.57 após a
Manifestação de Inconformidade, sendo que antes desta manifestação estava sendo
confirmado apenas o valor de R$ 20.361,27.
1.2 Pois bem, diante desta decisão o interessado verificou os CNPJ ́s que não tiveram os
valores retidos confirmados e fez o seguinte levantamento:
a) Notas Fiscais emitidas no período;
b) Controle dos valores retidos e valores recebidos por estes documentos;
c) Extrato bancário que comprova o ingresso dos valores.
2. Diante destes documentos que serão anexados ao processo, confirmamos que os
mesmos foram descontados de nosso recebimento, assim sendo eles comprovados a
legitimidade dos créditos auferidos e devidamente informados nos Pedidos de
Compensações não homologados pela recorrida, no mais não se tratando aqui de
responsabilidade solidária ou subsidiária da recorrente, sendo este encargo, de exclusiva
competência dos seus tomadores de serviços, estes como tomadores de serviços figuram
na relação jurídica tributária como substitutos da obrigação do recolhimento IRPJ -
FONTE, ou seja, sujeitos passivos diretos do fato gerador da obrigação (tomar
serviços), responsáveis em levar aos cofres públicos federais, a quantia retida no ato do
pagamento das notas fiscais faturas emitidas pela prestadora dos serviços, ora
recorrente.
2.1 Após os esclarecimentos aqui prestados ficaram demonstrados que os créditos
tributários com origem e consubstanciados nas fontes pagadoras foram devidamente
constituídos, e não sendo a recorrente, parte legitima para sofrer a cobrança do crédito
tributário lançado a favor da recorrida, solicitamos e esperamos homologação integral
das compensações em apreço.
3. Por tudo isso, demonstrada a insubsistência e improcedência da decisão do Acórdão,
espera e requer essa recorrente que seja acolhido o presente recurso para o fim de assim
ser decidido, primeiramente suspendendo o lançamento do crédito tributário, lançado a
favor da RFB, recorrida, por conseguinte o não encaminhamento para inscrição na
dívida ativa; e ao final cancelando-se o débito fiscal reclamado, por ser indevido.
É o relatório.

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.834 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938692/2013-89

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, no valor de R$
30.422,20 (R$ 346.407,69 (valor pleiteado) – R$ (R$ 17.633,19 (valor reconhecido pelo
despacho decisório) + 298.352,30 (valor reconhecido pela DRJ)), do ano-calendário de que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Mérito
Conforme já relatado, a Recorrente busca a reforma da decisão que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade para reconhecendo como direito
creditório remanescente o valor de R$ 298.352,30, além do já admitido no despacho decisório, e
homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Assim constou na decisão de piso:
“(...)
As retenções não confirmadas foram objeto de análise mediante as declarações
transmitidas pelas fontes pagadoras (DIRFs) e da declaração de compensação entregue
pelo sujeito passivo, e, em não havendo o reconhecimento integral das retenções na
fonte, caberia à parte requerente o dever de demonstrar a efetividade da retenção, pela
apresentação da documentação comprobatória de que trata a legislação de regência, em
princípio o comprovante de retenções emitido pela fonte pagadora.
Entretanto, mediante análise da documentação apresentada, confirma-se R$ 298.352,30
de retenções a maior que as já confirmadas no despacho decisório:
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.834 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938692/2013-89

CONCLUSÃO
Diante do exposto, VOTO por conhecer a manifestação de inconformidade, e, no
mérito, por sua procedência parcial, reconhecendo o direito creditório de R$
298.352,30, demonstrado no tópico precedente”.
Já a Recorrente argumentou em suas razões recursais fazer jus ao direito
creditório em discussão e, dialogando com a decisão recorrida, efetuou a complementação do
conjunto probatório carreando aos autos notas fiscais emitidas no período, controle dos valores
retidos e valores recebidos por estes documentos e extratos bancários que confirmam o ingresso
dos valores para comprovação do seu direito creditório pleiteado.
Destarte, entendo razão à Recorrente, pelo menos parcialmente, em seu
inconformismo. Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.834 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938692/2013-89

do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste contexto, constata-se que, nos termos da Súmula CARF no 143, a ausência
dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida pela apresentação de
outros documentos, tal como procedeu a Recorrente.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.834 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938692/2013-89

as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito. No caso sob exame, as notas fiscais, extratos bancários
apresentados em sede recursal pela Recorrente podem e devem ser analisadas objetivando à
comprovação da parcela do direito creditório em litígio.
Ademais, em que pese ter a Recorrente juntado os documentos em grau de
recurso, em obediência à verdade material que deve pautar os processos administrativos, da
formalidade moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, o contribuinte tem
a possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa mesmo após a manifestação
de inconformidade.
Portanto, a apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Afinal, o julgador, na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção
mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos
meios de prova em direito admitidos, ainda que apresentados em sede recursal, com o escopo de
confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do CTN e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235/72).
A jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que a verdade material
sobrepõe-se ao formalismos estrito, tanto que a 1a e a 3a turmas da CSRF têm proferido inúmeras
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.834 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938692/2013-89

decisões que reconhecem a possibilidade de apresentação de provas documentais após o manejo
da impugnação, com fulcro no parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/72. A exemplo cita-
se o Acórdão 9303-007.855, cuja decisão restou assim ementada:
“Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do
princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos
autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância, ainda
mais quando comprovam inequivocamente a certeza e liquidez do direito creditório
declarado na Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parte ao recurso voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.834 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938692/2013-89

superveniente, ante os documentos apresentados e aplicação das determinações das Súmulas
CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com
o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua
investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos, homologando-se as compensações
efetuadas até o limite do valor creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital